Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708556-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDO: ADALGISO RODRIGUES DE BRITO - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executada. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito – o que não restou demonstrado. 4. Ademais, a mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não é fundamento idôneo a justificar a adoção de tal medida. 5. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal e 3o da Lei Complementar 105/2001, defendendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora, mostra-se cabível o deferimento da medida imprescindível de quebra de sigilo. Aduz tratar-se de medida legítima, estabelecida pelo CNJ e que se encontra à disposição da Justiça, não tendo sido ainda realizada nos autos de origem. Invoca os princípios da cooperação mútua entre os sujeitos do processo, que tem por objetivo alcançar decisão de mérito justa e efetiva, além de obstar o princípio constitucional da duração razoável do processo, que visa assegurar a celeridade de tramitação do feito e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do Código Adjetivo Civil e 3o da Lei Complementar 105/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não se mostra suficiente e hábil ao deferimento de medida incisiva sobre direito constitucionalmente garantido. Conquanto seja dever do magistrado atuar de forma cooperativa com as partes, tal diligência revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária da executada, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.” (ID 25878789 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030